Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710081-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CELIA SILVA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão (ID 24684307) proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Ceilândia-DF, na Ação de Indenização (Processo n.o 0710541-97.2019.8.07.0007), que considerou a preclusão da controvérsia referente à legitimidade passiva; rejeitou a prescrição e a impugnação à gratuidade de justiça e indeferiu a alegação de incompetência do juízo. Fixou como ponto controvertido a adoção dos índices legais de correção do saldo PASEP, determinou a realização de prova pericial contábil e as providências cabíveis para sua realização. Nas razões recursais (ID 24684303), o Agravante alega, em síntese, que não foi o responsável pela atualização monetária do saldo nas contas PASEP. Ressalta a possibilidade de sobressair condenação reparatória, em que pese sua irresponsabilidade civil no evento danoso aventado. Invoca a necessidade de suspensão do feito em face da pendência de julgamento, pelo c. STJ, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre o tema. Afirma transcorreu o prazo quinquenal da prescrição da pretensão autoral. Suscita a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, notadamente sobre a inviabilidade da inversão do ônus da prova. Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos das razões recursais. O preparo foi realizado (ID's 24684308 e 24685060), o recurso é tempestivo e o Agravante está regularmente representado. É o relatório. Decido. O caso do feito principal versa sobre pedido de indenização decorrente de suposto ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil S/A, na administração da conta individual do PASEP da parte Autora, ora Agravada. As questões controvertidas, referentes à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na realização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público – PASEP, foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por meio do IRDR instaurado nos autos do processo n.o 0720138-77.2020.8.07.0000. O eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, pela decisão proferida no dia 26/08/2020[1], determinou o sobrestamento de todos os processos em tramitação neste e. Tribunal de Justiça. Nas Apelações tenho determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento do IRDR n.o 0720138-77.2020.8.07.0000[2]. Todavia, destaca-se, ainda de forma incipiente, que a matéria controvertida deste Agravado de Instrumento não pode ser deduzida no presente recurso, pois não consta no rol previsto no art. 1.015 do CPC[3]. Ademais, a r. decisão agravada trata-se do saneamento do processo originário, no qual são discutidas prejudicial (prescrição) e preliminares (ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, impugnação à justiça gratuita) ao julgamento do mérito. Quer dizer, ausente urgência e, consequentemente, inexistência de impedimento para postergar a análise em futura Apelação, especialmente porque há pendência de julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sobre os temas. Portanto, não se aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT[4]. Essa posição já foi defendida na i. 5.a Turma Cível desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal (suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP), cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão: 1326787, 5a Turma Cível, Relator: Des. MARIA IVATÔNIA, PJe:31/03/2021) (Grifou-se) Portanto, verifica-se a falta do requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a matéria recursal não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC[5], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 15:00:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000: (...) Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. [2] Processo: 07421910420208070016, Data: 24/03/2021, Órgão: 5a Turma Cível, Magistrado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Processo REsp 1704520 / MT, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Grifou-se) [5] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;